Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703713-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO AGRAVADO: OGB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP, JOSE LIMA SABATH, OCTAVIO HENRIQUE BERNARDO TORRES, GILMAR BERNARDO DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 43287772) que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio da empresa OGB – Administração e Participações Ltda - EPP em que o devedor é suposto sócio oculto. Alega preenchidos os requisitos legais necessários para o acolhimento do pedido, sustentando demonstrado que o devedor Jose Lima Sabath é sócio de fato da empresa agravada e que vem ocultando o seu acervo de bens e valores em nome da pessoa jurídica, salientando que o devedor adquiriu imóvel pago as suas expensas, entretanto, o bem, matrícula 149.269, do 2o Tabelião de Notas de Brasília, escriturado em nome da primeira agravada, conforme ele próprio admitiu em inquérito instaurado pela Polícia Civil do DF para apurar suposto parcelamento irregular do solo em um terreno situado em Sobradinho-DF, configurando confusão patrimonial e fraude. Informa que foi deferida a tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros em nome da empresa agravada e seus sócios, sendo a medida parcialmente frutífera, contudo, os agravados obtiveram parcial provimento no AGI 0707520-32.2022.8.07.0000, para a liberação do crédito excedente a R$ 500.000,00. Argumenta que em diversos momentos, assim como em réplica, requereu a produção de provas, dentre elas a testemunhal, visando ouvir os vendedores do imóvel de matrícula no 149.269 para esclarecer quem de fato adquiriu referido bem, entretanto, sem sanear o processo, foi proferida a decisão agravada, em ofensa ao CPC 136 e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mormente porque o indeferimento do incidente foi fundamentado em suposta ausência de provas. Discorre sobre o termo de declaração prestado pelo devedor à DEMA/PCDF e de transferências de terras realizadas por ele que afirma evidenciar simulação, pois ausentes comprovantes de pagamentos ou declaração de imposto de renda das referidas transações, com o propósito de ocultar bens e lesar credores. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação dos bens por parte dos agravados. Requer a tutela de urgência para retorno dos autos à primeira instância e realização da instrução processual, com o saneamento dos autos e deferimento das provas requeridas. 2. Não constato risco de dano porquanto o Juízo a quo condicionou à preclusão a expedição do alvará de levantamento da quantia remanescente de R$ 500.000,00 em favor da primeira agravada, bem como não demonstrada a alegada dilapidação dos bens que não possa aguardar o julgamento do AGI. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR